Tribunal: TJPA
Processo: 0813608-31.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813608-31.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALAX SHERLON SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 7 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de ALAX SHERLON SILVA DE SOUZA, condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime fechado pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal). O paciente pleiteia o direito de recorrer em liberdade, alegando excesso de prazo na prisão cautelar e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Discute-se (i) a existência de excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, diante da demora no julgamento do recurso de apelação, e (ii) a viabilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. Não há excesso de prazo configurado, uma vez que o recurso de apelação já se encontra em fase de revisão no Tribunal, afastando a alegação de constrangimento ilegal.

4. A manutenção da prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime, praticado mediante invasão a estabelecimento comercial e maus tratos a animal, bem como na reincidência específica do paciente.

5. O pedido de recorrer em liberdade foi corretamente indeferido, uma vez que a prisão preventiva atende aos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, não sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, em virtude da periculosidade social e reincidência do paciente.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente conhecida e, no mérito, denegada.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura excesso de prazo na custódia cautelar quando o recurso de apelação está em fase de revisão aguardando julgamento. 2. O pedido de recorrer em liberdade deve ser indeferido quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime e na reincidência do réu, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; CP, art. 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 365.963/SP; **AgRg no RHC** n. 189.894/RN, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer em parte e nessa parte, denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 15 e finalizada aos 18 dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 15 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
ALAX SHERLON SILVA DE SOUZA
, sentenciado no dia 20/03/2024, condenado a pena de 05 (cinco) anos de reclusão 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade, acusado da prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal brasileiro, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Capital, nos autos da Ação Penal nº 0823105-64.2023.8.14.0401.

Aduz a defesa, em suma, que o coacto se encontra constrangido ilegalmente em seu
status libertatis
pelo
excesso de prazo
na custódia cautelar, que se prolonga por mais de 200 dias, sem ter sido realizado o julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa; seja pela ausência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), ou, ainda, seja pela viabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Por isso, pede a concessão da liminar para que o paciente aguarde em liberdade o desenrolar do processo, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e no mérito, a sua confirmação.

Diante do meu afastamento das atividades funcionais por motivo de saúde, o pedido de liminar foi indeferido pelo Juiz convocado, Dr. Sérgio Augusto de Andrade Lima (ID 21614501).

Instado a se manifestar, a autoridade inquinada coatora informou que (ID 21704203):

“Recebi expediente da lavra de Vossa Excelência, onde se requisitam informações necessárias à instrução de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado em favor de ALAX SHERLON SILVA DE SOUZA.

Primeiramente, assinalo que o processo de origem se encontra em grau recursal, no E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, razão pela qual estas informações estão sendo prestadas com base no que consta cadastrado no sistema informativo processual deste Tribunal (PJE de 1º grau).

O paciente foi condenado em 20/03/2024 pela prática do tipo penal previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal brasileiro, com a pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão. A pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, dada a culpabilidade elevada do paciente, já que o crime foi cometido “em face de estabelecimento comercial localizado em sua própria vizinhança, mais precisamente contíguo à sua própria casa, o que denota sua extrema ousadia, merecendo especial reprovação, até porque não é de se esperar que o próprio vizinho se revele como um risco”, sua conduta social desfavorável em virtude de ser ele “conhecido como pessoa perigosa na vizinhança onde vive, o que denota caráter comportamental falho, sem integração comunitária” conforme apurado em juízo, e as circunstâncias graves do crime, “cometido por meio de invasão de estabelecimento comercial e maus tratos a animais”.

A pena-base tornou-se concreta e definitiva, mediante a incidência da atenuante relativa à confissão espontânea e a agravante da reincidência – o paciente já possuía ao tempo do crime “uma sentença condenatória transitada em julgado por furto qualificado nos autos de nº 0016935-17.2020.8.14.0401 (12ª Vara Criminal de Belém)” –, as quais se compensaram, “por serem preponderantes uma à outra, conforme art. 67 do CPB e tese firmada pelo STJ no Tema 585 (HC nº. 365.963/SP), onde ficou definido que a confissão reflete a personalidade do acusado”.

Foi estabelecido o regime fechado para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CPB, em virtude da culpabilidade elevada e da conduta social desfavorável do paciente, das circunstâncias graves do crime e da reincidência.

A prisão preventiva do réu foi mantida com fundamento na garantia da ordem pública, pois foi confirmada a gravidade em concreto do delito, cometido mediante invasão a estabelecimento comercial adjacente à própria residência do paciente e maus tratos a um cachorro do local, bem como a contumácia delitiva específica do paciente, que figura no polo passivo de ação penal por homicídio qualificado nos autos de nº. 0008954-05.2018.8.14.0401 (1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém) e possui duas sentenças penais condenatórias, uma em grau recursal por tentativa de furto qualificado nos autos de nº. 0805506-83.2021.8.14.0401 (3ª Vara criminal de Belém), sendo, ainda, reincidente específico, em virtude de sentença condenatória transitada em julgado por furto qualificado nos autos de nº. 0016935-17.2020.8.14.0401 (12ª Vara Criminal de Belém).

Ressalta-se que a fundamentação da sentença não se referiu a nenhum depoimento colhido em sede inquisitorial. As provas que prevaleceram para dar suporte à condenação e à manutenção da prisão preventiva do paciente basearam-se nos depoimentos judiciais, bem como de documentações acostadas aos autos.

Em 21/03/2024 foi expedida a guia de recolhimento provisória. O paciente interpôs recurso de apelação criminal em 23/03/2024, o qual ainda não foi julgado.

O paciente foi intimado pessoalmente em 27/03/2024.

A sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público em 27/03/2024.

Recebida a apelação defensiva em 1º/04/2024 e apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público em 02/04/2024, em 12/04/2024 foram realizadas diligências para a devolução do mandado expedido para a vítima, o qual foi juntado aos autos em 19/04/2024.

Em 22/04/2024 os autos foram remetidos ao E. Tribunal de Justiça.

É o que tenho a informar.

Respeitosamente,

Flávio Sánchez Leão

Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Criminal de Belém”
(destaquei)

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater se manifestou pelo conhecimento e denegação da presente ordem mandamental (ID 21949126).

É o relatório.

VOTO

Conforme se extrai dos argumentos deduzidos pelo impetrante, o alegado constrangimento ilegal estaria sendo provocado por esta Corte, pelo
excesso de prazo
na prisão cautelar do réu, ante a demora para o julgamento do recurso de apelação.

Assim, evidencia-se a impropriedade do pedido.

De acordo com o art. 105, inciso I, alínea ‘c’1, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar
o habeas corpus,
quando os coatores forem os Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados.

Portanto, uma vez que este Tribunal de Justiça figura como autoridade coatora, não há que se conhecer do pedido, nessa parte. Devendo, portanto, ser direcionado à Instância Superior.

Por outro lado, e com vista a melhores esclarecimentos, insta consignar que, em consulta ao Sistema PJE, constatou-se que o recurso de apelação penal de nº 0823105-64.2023.8.14.0401, se encontra em revisão estando, assim, no iminente aguardo de julgamento, não havendo, dessarte, nenhum excesso de prazo. (ID 22357499).

De outro turno, no que concerne à aventada
ausência de justa causa à constrição preventiva do acusado
, ao que se pode observar,
in casu
, a sentença condenatória objurgada, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, lastreia-se em idôneos fundamentos atinentes à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, senão vejamos (ID 21494051):

“4 – DA PRISÃO PREVENTIVA A manutenção da prisão preventiva do denunciado é imperiosa, com fundamento na garantia da ordem pública, pois subsistem as razões esposadas na decisão de ID 108512185.

A instrução processual confirmou a gravidade em concreto do crime, cometido mediante invasão a estabelecimento comercial adjacente à própria residência do réu e maus tratos a um cachorro do local. Veja-se, portanto, que o modus operandi empregado revelou exacerbada gravidade concreta e, por conseguinte, periculosidade em sua execução, impondo a manutenção da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, não sendo suficiente a aplicação de medida cautelar alternativa. Outrossim, a contumácia delitiva do réu também afronta a ordem pública. Como já pontuado, o réu figura no polo passivo de ação penal por homicídio qualificado nos autos de nº 0008954-05.2018.8.14.0401 (1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém) e possui duas sentenças penais condenatórias, uma em grau recursão por tentativa de furto qualificado nos autos de nº 0805506-83.2021.8.14.0401 (3ª Vara criminal de Belém), sendo, ainda, é reincidente específico, em virtude de sentença condenatória transitada em julgado por furto qualificado nos autos de nº 0016935-17.2020.8.14.0401 (12ª Vara Criminal de Belém). Isto posto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ALAX SHERLON SILVA DE SOUZA.”

Como se pode notar com bastante clareza, a decisão objurgada promoveu
fundamentação apta e incisiva quanto à necessidade da imposição da medida extrema ao paciente,
com espeque na periculosidade social do paciente, que é reincidente na prática de delitos da mesma natureza, e que respondeu na condição de preso durante todo o processo.

Por outro lado, seria um contrassenso afirmar que o ora paciente, antes de ser condenado em primeira instância, deveria permanecer preso e que, após a condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, sem direito à substituição ou suspensão da reprimenda carcerária, deva ter a liberdade de locomoção restabelecida.

Desse modo, não vindo ao presente feito quaisquer provas que demonstrem a alteração na situação fática do paciente, que levou ao decreto da medida extrema e à sua permanência no cárcere ao longo de toda a instrução processual, incabível a concessão da ordem mandamental para que recorra em liberdade.

Destaco, excerto das informações prestadas pelo juízo coator. Vejamos:

“A prisão preventiva do réu foi mantida com fundamento na garantia da ordem pública, pois foi confirmada a gravidade em concreto do delito, cometido mediante invasão a estabelecimento comercial adjacente à própria residência do paciente e maus tratos a um cachorro do local, bem como a contumácia delitiva específica do paciente, que figura no polo passivo de ação penal por homicídio qualificado nos autos de nº. 0008954-05.2018.8.14.0401 (1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém) e possui duas sentenças penais condenatórias, uma em grau recursal por tentativa de furto qualificado nos autos de nº. 0805506-83.2021.8.14.0401 (3ª Vara criminal de Belém), sendo, ainda, reincidente específico, em virtude de sentença condenatória transitada em julgado por furto qualificado nos autos de nº. 0016935-17.2020.8.14.0401 (12ª Vara Criminal de Belém).”

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza, da gravidade concreta e do
modus operandi
do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza (furto), praticados cada vez mais em nosso país, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Portanto,
ao contrário do que alega a defesa, tem-se que a negativa de recorrer em liberdade, encontra-se pautada em elementos concretos e constantes dos autos.

Desta feita, não existe,
a
priori,

como asseverado alhures, hipótese de constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente
.

Assim, conclui-se que a custódia preventiva está suficientemente fundamentada em consonância com os ditames legais do art. 312 do CPP, sendo insuficiente a aplicação de
medidas cautelares diversas,
até porque, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O PROCESSO. PRISÃO DOMICILIAR DE MÃE. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. EXPOSIÇÃO DA CRIANÇA A RISCO NO AMBIENTE DOMÉSTICO. AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO QUE DEMANDA EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos que justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública. A decretação da prisão preventiva, bem como a negativa ao direito de recorrer em liberdade foram devidamente fundamentadas pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade da recorrente, evidenciada, especialmente, pelo fato de integrar articulada organização criminosa armada voltada à prática de tráfico de drogas, que movimentava alto valor proveniente do comércio de entorpecentes, sendo a recorrente a responsável pela venda de drogas em pontos específicos. Tais circunstâncias, somadas ao fato de a ré ser reincidente, demonstram efetiva inclinação para a prática delitiva e risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar.

2. Tendo a recorrente permanecido presa durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

3. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar foi indeferido, uma vez que a agente estaria utilizando a própria residência para a prática do tráfico de drogas. Nesse contexto, verifica-se da hipótese evidenciada nos autos, tratar-se de situação excepcionalíssima, apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, que evidenciam a exposição da infante ao ambiente nocivo e o risco à sua segurança, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar.

4. Tendo as instâncias ordinárias apontado que a agente estaria praticando o delito no seu ambiente doméstico, expondo a criança a risco, é certo que a reavaliação da referida conclusão demandaria análise fático-probatória, providência inamissível em sede de habeas corpus.

5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 189.894/RN, relator Ministro Joel Ilan

Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Ante o exposto,
conheço em parte da ordem impetrada e, nesta, a denego
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 15 de outubro de 2024.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/10/2024